Tribunal: TJSP
Processo: 1006547-74.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Morte de preso em delegacia – Óbito ocorrido no Pronto Socorro de Diadema, decorrente de causa natural (estenose traqueal) associada a complicações graves preexistentes – Comprovado o encaminhamento imediato ao hospital – Ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso – Responsabilidade civil não configurada – Sentença que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Morte de preso em delegacia – Óbito ocorrido no Pronto Socorro de Diadema, decorrente de causa natural (estenose traqueal) associada a complicações graves preexistentes – Comprovado o encaminhamento imediato ao hospital – Ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso – Responsabilidade civil não configurada – Sentença que havia julgado parcialmente procedente reformada – RECURSO PROVIDO.